Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-95.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001005-95.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS ARAUJO SOUZA - CPF: 036.422.571-86 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÁLCULO DA CONDENAÇÃO QUE DEVE SEGUIR RIGOROSAMENTE OS PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PELO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

O cálculo da sentença deve observar rigorosamente os parâmetros fixados na sentença, razão pela qual deve ser deduzido do valor, todos os depósitos realizados pelo devedor em favor do credor na ação principal pago voluntariamente no prazo.

Havendo prova de cumprimento da sentença nos exatos termos da decisão transitada em julgado, com os depósitos dos valores da condenação, configura excesso de execução a pretensão em receber valores além do que foi estabelecido no comando judicial.

Obrigação satisfeita. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001005-95.2021.8.11.0010

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente(s):

Oi S.A.

Recorrido(s):

Maycon Douglas Araujo Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

O Executado ora Recorrente, alega omissão a sentença para fins de cálculo gerando excesso de execução. Em suma o consumidor foi inserido indevidamente em 02/12/2019 nos órgãos de proteção ao crédito:

A sentença determina “
Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 – determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e
3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de
correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ)
e
juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso
, conforme disposição da súmula 54 do STJ.
Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

Acrescido em segundo grau honorários sucumbenciais de 15%.

A embargante alega que realizou o depósito judicial da quantia de R$ 8.619,77 (oito mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e sete centavos) dia 06/10/2021, conforme comprovante anexo (Id. 130490824), junto a impugnação ao excesso.

Importa registrar que a executada foi intimada para apresentar pagamento voluntário dia 27/09/2021, iniciando o prazo dia 28/09/2021, findando o prazo dia 20/10/2021, em razão do feriado do dia 07 de setembro e dia 08 de setembro que foi ponto facultativo, conforme aba “expedientes” do PJe:

A impugnação ao excesso foi protocolada dia 19/10/2021 e o comprovante de pagamento em anexo demonstra adimplemento no prazo de pagamento voluntário, com cálculos em atenção a data do evento danoso:

Em que pese a decisão não acolhendo a impugnação por ausência de garantia ante a divergência de cálculo do reclamante e reclamado verifica-se pela planilha que destoa da sentença de primeiro grau. Requerendo a correção da data da “ocorrência” e não da negativação. Cediço que a ocorrência é apenas a data do vencimento do débito, e já é pacificado que o evento danoso é a negativação discutida.

Enquanto o reclamante assevera que há saldo remanescente a ser adimplido na quantia de R$ 2.911,90 (dois mil novecentos e onze reais e noventa centavos).

Destoa dos cálculos da recorrente:

Constata-se que o reclamante calculou desde o alegado “vencimento da dívida” contudo, os juros fluem do
evento danoso
, qual seja, data da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, portanto correto o cálculo da reclamada e não do reclamante, de modo que a fim de evitar decisão sob falsa premissa deve seguir estritamente os moldes determinados em sentença.

Debitado o valor já depositado no processo, o valor devido a título de saldo remanescente é a quantia de R$ 161,27 (cento e sessenta e um reais e vinte e sete centavos).

Valor pago: R$ 8.619,77 – 06/10/2021 - Pago dentro do prazo voluntário.

Início do prazo voluntário: 27/09/2021 - Fim do prazo: 20/10/2021.

CÁLCULOS: fluência dos juros a partir da
negativação
em 02/12/2019, atualizado até 06/10/2021 (data do efetivo pagamento).

Diferença: 8.619,77 (valor pago) – 8.753,74 = 133,97 (saldo remanescente).

Cálculo de atualização do remanescente com incidência de multa do Art. 523, §2o do CPC.

SENTENÇA: 18/06/2021

EVENTO DANOSO: 02/12/2019

CITAÇÃO PARA PAGAMENTO: 26/03/2021

VALOR DEVIDO: R$ 161,27 (cento e sessenta e um reais e vinte e sete centavos).

VALOR POSTULADO: R$ 2.911,90 (dois mil e novecentos e onze reais e noventa centavos)

EXCESSO: R$ 2.750,63 (dois mil e setecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos)

Desta feita, merece acolhimento o recurso inominado, estando manifestamente excessiva a execução, pois os cálculos não correspondem aos limites da coisa julgada.

Pois sabe-se que o cumprimento de sentença deve obedecer RIGOROSAMENTE, os parâmetros fixados na sentença/acórdão.

Logo, os parâmetros a serem observados são aqueles fixados na sentença.

Portanto, acolho o excesso de execução, e reconheço pendente apenas R$ 161,27 (cento e sessenta e um reais e vinte e sete centavos).

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o excesso de execução, pois conforme sentença, o cálculo do termo inicial de fluência dos juros, se dá do evento danoso, qual seja da data da negativação e não do vencimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024